Tribunal: STF
Processo: RE 778462
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Repartição do ICMS. 4. Usina de açúcar. 5. Pretensão de majoração na participação nos valores arrecadados pelo Estado, a título de ICMS, proporcionalmente à etapa da produção realizada no território do município, embora a saída ocorra em município vizinho. Inviabilidade. Fato gerador ocorrido na saída do produto, quando ocorre a circulação de mercadoria. Precedentes. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.